Tribunal: TJMT
Processo: 1023446-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023446-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA KARINY DE ALMEIDA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 022.102.501-45 (RECORRENTE), PAULA FONSECA BORGES - CPF: 025.575.491-42 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
TELEFONIA – SUSPENSÃO DE SERVIÇO – COMPROVADO QUE O DÉBITO FOI PAGO EM ATRASO - TENTATIVAS DE RECARGAS NÃO COMPROVADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECLAMADA NÃO CARACTERIZADA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Nos autos a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que
a fatura de dezembro no valor de R$ 80,50 foi paga no dia 09/02/2023, às 11h49min (id. 188346168 destes autos).
Assim, não
ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada,
conforme relatado na sentença atacada, vejamos:
“
Analisando as provas produzidas, verifico que a parte promovente não apresentou comprovante de pagamento das faturas, pois os comprovantes de pagamento juntados não acompanham as faturas com identificação de

telefone, valor, consumo e vencimento. Inclusive a fatura de dezembro, mês que deu início a inadimplência, esta com comprovante de pagamento de R$ 80,50, valor bem abaixo das faturas dos meses anteriores, e além disso foi paga em fevereiro, bem depois do vencimento, o que permitiria a suspensão dos serviços pela promovida. Além do mais, a parte promovente não juntou nenhum protocolo de
call center
referente as tentativas de recarga ou suspensão dos serviços, e os
prints
de atendimentos apresentados estão cortados e único com data é referente ao mês de abril, e nem é possível confirmar se é um canal oficial da promovida. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para juntar faturas de telefone. Neste ponto, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, na
medida em que comprovou pelo histórico financeiro, a inadimplência e atraso no pagamento o que causou a suspensão da linha da promovente
, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso a parte promovente, concluindo-se que não houve conduta ilícita pela parte promovida
”.

4.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: “
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
” (N.U 1027178-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) e “
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIRMADA PELA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito

ao alegar e não provar que está sendo cobrada a maior por uma dívida devida
” (N.U 1001201-04.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

5. Dessa forma,
denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial,
o que implica na improcedência dos pedidos
.

6.

Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023